Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

1. É idônea a fundamentação de decisão que decreta a prisão preventiva, considerando que o delito imputado ao paciente supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima (furto praticado por mais de uma pessoa e corrupção de menores), restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. As circunstâncias pessoais desfavoráveis do paciente aliadas a gravidade em concreto da conduta praticada, especialmente por ter sido cometido em concurso de agentes e com a participação de um menor de idade, recomendam a manutenção da prisão do paciente.

3. Ordem denegada.